Tribunal: TJSP
Processo: 1500451-43.2022.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança, praticado em continuidade delitiva. Sentença absolutória. Inconformismo do ministério público. Pretensão de procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Não acolhimento. Conjunto probatório movediço para respaldar o édito condenatório. Ausência de elementos probatórios seguros da responsabilidade da ré pelos crimes que lhe foram

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança, praticado em continuidade delitiva. Sentença absolutória. Inconformismo do ministério público. Pretensão de procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Não acolhimento. Conjunto probatório movediço para respaldar o édito condenatório. Ausência de elementos probatórios seguros da responsabilidade da ré pelos crimes que lhe foram imputados na exordial acusatória. Ausência de prova contundente e apta da autoria dos crimes. Imagem registrada por filmagem que captou, exclusivamente, a mão do autor do furto, trajando luva preta, com a manga da blusa erguida. Prova que não se mostra segura para apontar a autoria dos furtos. Sentença absolutória que muito bem sintetizou os precários elementos de convicção de eventual responsabilidade da ré. Dúvida formada impõe a solução absolutória. Sentença preservada.
Recurso improvido.